Tribunal: TJSP
Processo: 1042005-28.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ADQUIRENTE E ALIENANTE VÍTIMAS DE ESTELIONATÁRIO - ADQUIRENTE QUE, INDUZIDO PELO GOLPISTA, EFETUA O PAGAMENTO PARA PESSOA DIVERSA DA ALIENANTE E REAL PROPRIETÁRIA DO BEM – ALIENANTE QUE SE RECUSA A ENTREGAR O VEÍCULO ENQUANTO NÃO VERIFICADO O INGRESSO DO VALOR EM SUA CONTA, FATO NÃO OCORRENTE - PRETENSÃO DO COMPRADOR DE OBRIGAR A VENDEDORA A ENTREGAR O BEM –

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ADQUIRENTE E ALIENANTE VÍTIMAS DE ESTELIONATÁRIO - ADQUIRENTE QUE, INDUZIDO PELO GOLPISTA, EFETUA O PAGAMENTO PARA PESSOA DIVERSA DA ALIENANTE E REAL PROPRIETÁRIA DO BEM – ALIENANTE QUE SE RECUSA A ENTREGAR O VEÍCULO ENQUANTO NÃO VERIFICADO O INGRESSO DO VALOR EM SUA CONTA, FATO NÃO OCORRENTE - PRETENSÃO DO COMPRADOR DE OBRIGAR A VENDEDORA A ENTREGAR O BEM – DESCABIMENTO - HIPÓTESE EM QUE, NÃO OPERADA A TRADIÇÃO DO BEM, NÃO SE HÁ FALAR EM PERFAZIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CABENDO AO COMPRADOR SUPORTAR O RISCO PELO PAGAMENTO FEITO A QUEM NÃO DEVIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 491 E 492 DO CC - SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA